Tribunal: TCU
Processo: 041.305/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13483/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.305/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cristina Risovas (XXX.570.118-XX); Denise de Santis Pinto (XXX.539.468-XX); Emilia Catarina Tofolo de Souza (XXX.431.618-XX); Francinete Isidoro Sanches (XXX.971.368-XX); Isabel Zingano do Amaral (XXX.412.890-XX); Luiz Carlos Gomes de Lima (XXX.652.208-XX); Maria Cecilia Costa (XXX.693.658-XX); Neuci de Fatima Crudo Santos (XXX.719.628-XX); Ricardo Sebastiao do Nascimento (XXX.492.228-XX); Rita de Cassia Perazzolo (XXX.621.928-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.